Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707493-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Luiz Carlos Correa de Jesus Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Luiz Carlos Correa de Jesus contra a sentença (Id. 52075771) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, mas não demonstrou sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente comprovante de renda para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator